Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-72.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. HABEAS
CORPUS. ELEIÇÕES 2023. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do
Juízo da 3ª Zona Eleitoral, que recebeu
denúncia formulada contra o paciente e
manteve o recebimento após a resposta
escrita.
2. A impetração alega a incompetência da
Justiça Estadual em razão de decisão do

Num. 44688450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
STJ que anulou atos decisórios da Justiça
Comum no Inquérito Policial, bem como a
necessidade
de
deslocamento
da
competência para a Justiça Eleitoral em
razão de foro por prerrogativa de função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se deve ocorrer o deslocamento da
competência para o julgamento da Ação
Penal para esta Corte Eleitoral Regional em
razão do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal
no
julgamento
do
HC
nº
232.627/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do HC nº 232.627/DF, fixou a
tese de que a prerrogativa de foro para
julgamento de crimes praticados no cargo e
em razão das funções subsiste mesmo
após o afastamento do cargo.
5. Verificando-se que os fatos analisados na
ação penal envolvem sujeito que ocupava
cargo com prerrogativa de foro à época dos
fatos, deve-se reconhecer a competência
desta Corte Eleitoral para o conhecimento e
julgamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas
Corpus
conhecido
e
parcialmente concedido para reconhecer a
competência desta Corte Eleitoral para o
processamento e julgamento da Ação Penal
nº 0600083-05.2023.6.16.0002.
Tese de Julgamento: 1. A competência para
processar e julgar crimes praticados por
detentor de foro por prerrogativa de função
permanece
mesmo
após
o
término
do
mandato eletivo, desde que o crime tenha
sido cometido durante o exercício da função
e em razão dela.
_________

Num. 44688450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
Dispo

Inteiro teor:
Num. 44688450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.988
HABEAS CORPUS CRIMINAL
0600497-72.2024.6.16.0000 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
PACIENTE: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
ADVOGADO: ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO - OAB/PR91728
ADVOGADO: ROGERIO OSCAR BOTELHO - OAB/PR26174
ADVOGADO: THIELEN BUS - OAB/PR81485
ADVOGADO: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PR74827
ADVOGADO: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - OAB/PR56109
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR31246
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO - OAB/PR27158
IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVERIO
IMPETRANTE: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA
IMPETRANTE: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO
IMPETRANTE: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: THIELEN BUS
IMPETRANTE: ROGERIO OSCAR BOTELHO
IMPETRANTE: ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. HABEAS
CORPUS. ELEIÇÕES 2023. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do
Juízo da 3ª Zona Eleitoral, que recebeu
denúncia formulada contra o paciente e
manteve o recebimento após a resposta
escrita.
2. A impetração alega a incompetência da
Justiça Estadual em razão de decisão do

Num. 44688450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
STJ que anulou atos decisórios da Justiça
Comum no Inquérito Policial, bem como a
necessidade
de
deslocamento
da
competência para a Justiça Eleitoral em
razão de foro por prerrogativa de função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se deve ocorrer o deslocamento da
competência para o julgamento da Ação
Penal para esta Corte Eleitoral Regional em
razão do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal
no
julgamento
do
HC
nº
232.627/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do HC nº 232.627/DF, fixou a
tese de que a prerrogativa de foro para
julgamento de crimes praticados no cargo e
em razão das funções subsiste mesmo
após o afastamento do cargo.
5. Verificando-se que os fatos analisados na
ação penal envolvem sujeito que ocupava
cargo com prerrogativa de foro à época dos
fatos, deve-se reconhecer a competência
desta Corte Eleitoral para o conhecimento e
julgamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas
Corpus
conhecido
e
parcialmente concedido para reconhecer a
competência desta Corte Eleitoral para o
processamento e julgamento da Ação Penal
nº 0600083-05.2023.6.16.0002.
Tese de Julgamento: 1. A competência para
processar e julgar crimes praticados por
detentor de foro por prerrogativa de função
permanece
mesmo
após
o
término
do
mandato eletivo, desde que o crime tenha
sido cometido durante o exercício da função
e em razão dela.
_________

Num. 44688450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
Dispositivos Relevantes Citados: CPP, art.
654, caput; RITRE/PR, art. 21, I, 'a'; CPC,
art. 927.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, HC
nº
232627;
TRE/PR,
PET
CRIMINAL
nº060131524;
TRE/PR,
CORREIÇÃO
PARCIAL nº 0601326-53.2024.6.16.0000.
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Alessandro Silvério e outros em favor de Cláudio
Dirceu Eberhard contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral, em Curitiba/PR que recebeu
a denúncia formulada contra o paciente e, em seguida, manteve o seu recebimento após a
resposta escrita.
As razões da impetração sustentam que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
Agravo em Recurso Especial nº 1925104/PR decreta a nulidade de todos os atos decisórios da
Justiça Estadual, inclusive os praticados na autorização para instauração do Inquérito Policial e a
supervisão das investigações, não se aplicando ao caso concreto a teoria do Juízo aparente.
A argumentação está lastreada na necessidade de que as decisões mencionadas sejam tomadas
pelo Tribunal Competente e, no caso concreto, dada a presença de crime eleitoral, não é possível
reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a legalidade dos atos
decisórios dele oriundos, tampouco o seu aproveitamento.
Requerem, ao final, “a concessão da ordem de habeas corpus em favor do ora Paciente para que
seja determinado o trancamento do processo n.º 0600083-05.2023.6.16.0002, em trâmite perante
a 3ª Zona Eleitoral Especializada de Curitiba, pois absolutamente carente de justa causa” (id.
43915699, p. 44).
Determinada a intimação dos Impetrantes para que juntasse as decisões judiciais contra as quais
se insurgem (id. 43916035), vindo a ser juntada a íntegra da Ação Penal nº 0600083-
05.2023.6.16.0002 (ids. 43917409 a 43917419).

Num. 44688450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
Apresentadas informações pela autoridade apontada coatora (id. 43930496).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, se
conhecido, pela denegação da ordem (id. 43941846).
Os impetrantes apresentaram a petição id. 44569414 informando sobre o teor da manifestação do
Ministério Público Eleitoral sobre a questão do juiz aparente, no bojo da ação principal, bem como
da resposta escrita à acusação.
Incluído o feito em pauta de julgamentos, os impetrantes juntaram a petição id. 44574041, na qual
tratam de questão inédita, referente ao julgamento do Habeas Corpus nº 232.267/DF, pelo
Supremo Tribunal Federal, com fixação de tese quanto ao foro pro prerrogativa de função e
formulam pedido de suspensão do julgamento do feito, para que seja analisado o conjunto de
ações penais originárias e que ensejaram o ajuizamento do presente writ e também do Habeas
Corpus nº 0601312-69.2024.6.16.0000, ou, ainda, sucessivamente, a eventual desistência da
impetração.
Determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44574509), foi
ofertado novo parecer pela "concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de
determinar a remessa da Ação Penal nº 0600083-05.2023.6.16.0002 ao Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, em consonância com o que restou decidido por esta Corte no julgamento da
Correição Parcial nº 0601326-53.2024.6.16.0000."
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Alessandro Silvério e outros em favor de Cláudio
Direceu Eberhard contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral, em Curitiba/PR que
recebeu a denúncia formulada contra o paciente e, em seguida, manteve o seu recebimento após
a resposta escrita.
II.I. Admissibilidade:
A impetração é firmada pelos advogados do paciente, com a devida legitimidade ativa (art. 654,
caput, do Código de Processo Penal) contra ato judicial do Juízo da 3ª Zona Eleitoral, atraindo a
competência desta Corte Regional Eleitoral (art. 21, inciso I, letra ‘a’, do RITRE/PR), de modo que
se conhece do habeas corpus.
II.III. Mérito:

Num. 44688450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
Em razão da petição id. 44574041, bem como do julgamento dos autos nº 0601326-
53.2024.6.16.0000, a questão central do mérito da impetração deixou de ser "o STJ, por meio de
acórdão proferido no Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial nº 1925104
(2021/0194188-3), decretou a nulidade dos atos decisórios da Justiça Comum no Inquérito
Policial. Isso abrange a decisão de determina a instauração do Inquérito e aquelas que
supervisionaram o procedimento ou apenas o recebimento da denúncia lastreada no Inquérito?" e
tornou-se "deve ocorrer o deslocamento da competência para o julgamento da Ação Penal para
esta Corte Eleitoral Regional em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do HC nº 232.627/DF"?
A resposta é positiva, em razão do que foi decidido por este Tribunal Regional Eleitoral nos autos
nº 0601326-53.2024.6.16.0000, especialmente a partir da seguinte fundamentação:
"A impetração sustenta que, à época dos fatos, Cláudio Dirceu Eberhard era Prefeito do
Município de Santa Terezinha do Itaipu/PR, de modo que deveria ser deslocada a competência -
ratione personae - para esta Corte Eleitoral.
No ponto, é de se reconhecer que há racionalidade jurídica sólida tanto da decisão ora apontada
coatora (id. 44397289, p. 4) quanto ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44445868,
p. 5), no sentido de que até o presente momento não houve a publicação do acórdão pelo
Supremo Tribunal Federal, de modo que, em teoria, a decisão foi anunciada no mundo jurídico,
mas ainda não está constituída sua existência formal, eficácia e vigência.
Não fosse isso suficiente, também se reconhece que há a possibilidade de embargos de
declaração e da concessão de efeitos modificativos, especialmente por parte da Procuradoria-
Geral da República, de modo que, ainda em abstrato, sem que se estabeleça a certeza jurídica
quanto à tese proposta no julgamento, não deveria ser declinada a competência.
Contudo, em recente julgamento desta Corte Regional Eleitoral, fixou-se o entendimento de que
o mencionado julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque finalizada a coleta de votos,
produz efeitos imediatos, como se vê da seguinte ementa:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PETIÇÃO
CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUTORIZAÇÃO
DE ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DE COMPARTILHAMENTO DE
PROVAS. COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DEFERIDAS. LIMINAR
RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Petição Criminal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, visando à apuração de suposta
prática de corrupção eleitoral, tipificada no art. 299 do Código Eleitoral, atribuída a
candidatos e agentes públicos do município de São Jorge do Patrocínio/PR nas Eleições de
2024.
2. Pedido que visa a autorização de abertura de investigação criminal e busca e apreensão

Num. 44688450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
de dispositivos eletrônicos, com quebra de sigilo telemático dos investigados, objetivando
coletar elementos de prova para a formação da opinio delicti.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) definir a competência para o conhecimento e julgamento da
presente Petição Criminal, considerando a alegação de foro por prerrogativa de função de
um dos investigados, ainda que não mais ocupe o cargo de prefeito ao tempo do
julgamento; (ii) decidir sobre a ratificação da liminar que autorizou a abertura de
investigação criminal, busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e quebra de sigilo
telemático dos investigados, analisando a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e
do periculum in mora; (iii) determinar providências para autuação do inquérito policial
instaurado no PJe de 2º grau, a fim de possibilitar o exercício do controle de legalidade da
investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Competência: A competência desta Corte para o conhecimento e julgamento do pedido
inicial é mantida, em razão do entendimento do STF de que a prerrogativa de foro para
julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste
mesmo após o término do mandato.
5. Autorização para abertura de inquérito: Há indícios suficientes de autoria e materialidade,
referentemente ao crime do art. 299 do Código Eleitoral, a ensejar a apuração dos fatos por
meio de inquérito policial, inclusive quanto à conduta das eleitoras corrompidas, uma vez
que tal delito se consuma tanto no aspecto ativo quanto passivo.
6. Busca e apreensão: O conjunto indiciário contido na Notícia de Fato instaurada no âmbito
da Procuradoria Regional Eleitoral demonstra a justa causa para a realização de busca e
apreensão de aparelhos eletrônicos, atendendo aos requisitos autorizadores da medida,
com a finalidade de obtenção de provas.
7. Autuação do Inquérito Policial no PJe-2: O inquérito policial e as medidas cautelares e
incidentais que dele se originam devem tramitar separadamente no PJe, de modo a evitar-
se tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Petição Criminal julgada procedente, com ratificação da liminar concedida.
Teses de Julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes praticados por detentor de foro por
prerrogativa de função permanece mesmo após o término do mandato eletivo, desde que o
crime tenha sido cometido durante o exercício da função e em razão dela.
2. Defere-se busca e apreensão de aparelhos eletrônicos dos investigados quando

Num. 44688450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
presentes indícios suficientes da ocorrência do crime e da autoria delitiva, sendo a prova
produzida a partir da quebra do sigilo telemático indispensável à verificação dos fatos.
3. O inquérito policial e as medidas cautelares incidentais devem tramitar em autos
apartados no sistema PJe, a fim de garantir o controle de legalidade da investigação e evitar
tumulto processual.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29, X; CE, arts. 35, II, 299; CPP, arts. 240,
§§1º e §2º, e 244; Res. TRE/PR 938/2024, arts. 1º, par. ún., e 2º, §§ 3º e 4º, 792/2017, 50, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP nº 937-QO, Rel. Min. Luis Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, j. 03/05/2018; STF, HC nº 232627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
j. 11/03/2025; STF, ADI nº 7447, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
21/11/2023; TSE, REspe nº 4210, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 23/10/2019; TRE/PR,
MSCível nº 060121047, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/02/2025.
(PETIçãO CRIMINAL nº060131524, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/06/2025).
Colhe-se, ainda, da fundamentação, o seguinte trecho:
"No caso concreto, de acordo com a narrativa contida na inicial, o crime teria sido praticado,
dentre outros, por autoridade com prerrogativa de foro neste Tribunal, durante o exercício
de seu mandato e valendo-se da condição de prefeito municipal.
Todavia, nesta data José Carlos Baraldi já não mais exerce o cargo que lhe garantia foro
especial nesta Corte Regional, sendo atualmente prefeito municipal de São Jorge do
Patrocínio o também investigado Ronaldo Tinti.
Não obstante, em julgamento finalizado em 11/03/2025, relativo ao HC nº 232627 e Inq nº
4787, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte tese de julgamento:
A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das
funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação
penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.
Tal entendimento atualiza a Súmula nº 394/STF, que prevê:
Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por
prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a

Num. 44688450 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
cessação daquele exercício.
Por tais razões, é o caso de se reconhecer a competência desta Corte para conhecer e
julgar o pedido inicial."
Ainda que não se colha da decisão de julgamento publicada pelo Supremo Tribunal Federal a
atualização do teor da Súmula nº 394, daquela Corte, tampouco seja o julgamento de Habeas
Corpus hipótese normativa de julgamento de observância vinculante (art. 927, do Código de
Processo Civil), por respeito ao princípio da colegialidade, adota-se a fundamentação acima
como razão de decidir para, neste tópico, conceder a ordem de Habeas Corpus.
Em conclusão, a Correição Parcial deve ser conhecida como Habeas Corpus e, quanto ao tema
do deslocamento da competência para o conhecimento e julgamento da Ação Penal nº 0600009-
82.2022.6.16.0002, deve-se aplicar o entendimento anunciado pelo Supremo Tribunal Federal
na certidão de julgamento do habeas Corpus nº 232.627, por força do princípio da colegialidade,
observando-se o julgamento desta Corte Eleitoral na Petição Criminal nº 0601315-24,
concedendo-se parcialmente a ordem.
Acrescente-se à fundamentação apenas que em 16/07/2025 houve a publicação do acórdão do
mencionado HC 232627-DF, recebendo a seguinte ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por
prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro
para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o
afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado
seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus.
I. Caso em exame
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado
Federal em supostos delitos funcionais.
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o
exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado
para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para
julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de
cessado seu exercício.
III. Razões de decidir

Num. 44688450 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos
critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro
especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente
público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato.
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas
sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos,
garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas,
servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor
Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”.
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a
estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa
justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela
Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio
incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política.
Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os
Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos.
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para
atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício
funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de
competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante
que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências
em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e
maledicências.
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica
pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o
propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com
brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do
cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não
mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões
indevidas.
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas
criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a
alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo,
renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos
seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa.
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política
podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao
fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-
Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A
aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa
dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei

Num. 44688450 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado
a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o
parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq.
4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022).
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado
na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado
(permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os
aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento
de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a
instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite,
prescrição. IV. Dispositivo e tese
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a
ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao
paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções.
Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em
razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a
ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula
394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.
(HC
232627,
Relator(a):
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
12-03-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-07-2025 PUBLIC 16-07-2025)
No caso destes autos, compulsando os documentos carreados aos autos referentes à nº
0600083-05.2023.6.16.0002 (ids. 43917409 a 43917419) não se encontra a decisão do E.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que permitiu a instauração do Inquérito Policial em razão
de a investigação se lançar sobre cidadão detentor de foro por prerrogativa de função.
Em razão da distribuição dos autos nº 0601312-69.2024.6.16.0000 por prevenção à esta
impetração, tratando-se de matérias afins, foi possível encontrar naqueles autos o acórdão que
recebeu a denúncia naquela ação penal, rejeitando preliminar de nulidade em decorrência da
instauração do Inquérito Policial, cujas razões bem podem ser aqui transcritas (id. 44219353, p. 2-
4):
"A denúncia (seq. 1.365) narra que o Prefeito Municipal teria se unido com os demais
denunciados, formando uma organização criminosa para obterem vantagens indevidas. Em
síntese, o Prefeito teria expedido Decretos declarando como sendo de utilidade pública áreas
contíguas à zona urbana, ao argumento de que serviriam para ampliação das áreas destinadas

Num. 44688450 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
à industrialização. Contudo, o real propósito desse Decreto seria o de desvalorizar os imóveis
em razão da afetação, para que o grupo criminoso os comprasse por valores inferiores ao de
mercado, para, mais tarde, em razão da futura anulação desse Decreto de utilidade pública,
auferirem vantagem com a revalorização do imóvel e a consequente instalação de loteamentos,
cujos proveitos seriam rateados entre os três investigados.
Assim agindo, o denunciado teria cometido, em tese, os crimes de organização criminosa (fato
01), concussão (fatos 02, 08 e 10), extorsão (fatos 03, 04 e 05), falsidade ideológica (fato 06),
loteamento irregular (fato 07), prevaricação (fato 09).
[...]
Na sequência, por intermédio de defensor constituído, o denunciado apresentou resposta
escrita à acusação. Em sua defesa alega, preliminarmente, que: a) o fato 10 descrito na
denúncia se refere a suposto crime eleitoral e, portanto, deve prevalecer a competência da
Justiça Eleitoral para processamento e julgamento do feito como um todo, sendo esse o
entendimento consignado no verbete da súmula 702, do STF; [...]
Preliminarmente, como visto, sustenta o denunciado que a Justiça Comum Estadual é
incompetente para processamento deste feito, na medida em que o fato 10 descrito na denúncia
descreve suposto crime eleitoral e, portanto, nos termos da súmula 702, do STF, deve
prevalecer a competência da Justiça Eleitoral.
Entretanto, não lhe assiste razão, posto que neste momento não há provas suficientes para se
concluir pela prática de crime eleitoral.
Na verdade, a suposta vítima Ricardo Arenhart apenas ouviu dizer que “os terrenos se
destinavam ao pagamento de campanhas do recém-eleito denunciado Cláudio Dirceu Eberhardt”.
Em outras palavras, significa dizer que esse fato ainda dependerá da instrução processual para
ser comprovado, sendo certo que neste momento processual não se pode averiguar, de plano,
que as vantagens solicitadas efetivamente foram utilizadas na campanha eleitoral e, de
corolário, não há como se averiguar, de plano, a alegada competência da Justiça Eleitoral.
Desse modo, não há como se acolher a preliminar de incompetência."
Assim, verificando-se que os fatos analisados na ação penal envolvem sujeito que ocupava cargo
com prerrogativa de foro, à época dos fatos, deve-se aplicar aos autos originários o mesmo
raciocínio exposto no início do voto, reconhecendo a competência desta Corte Eleitoral para o
conhecimento e julgamento da ação penal nº 0600083-05.2023.6.16.0002.
Mesmo que prejudicadas as questões jurídicas contidas na petição inicial da impetração, o
acréscimo incidental de fundamento novo permite a compreensão de que houve o alargamento
do objeto do remédio constitucional, de modo que é lícito assentar a concessão parcial da ordem
de habeas corpus.

Num. 44688450 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Habeas Corpus impetrado por Alessandro Silvério e outros
em favor de Cláudio Dirceu Eberhard, e por conceder parcialmente a ordem em favor do
impetrado apenas e tão somente para o fim de reconhecer a competência desta Corte
Eleitoral para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0600083-05.2023.6.16.0002.
Comunique-se o Juízo da 3ª Zona Eleitoral do inteiro teor deste acórdão, para que encaminhe os
mencionados autos para este Tribunal com a celeridade possível.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao pronto cumprimento
desta decisão.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600497-72.2024.6.16.0000 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR (A):
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - PACIENTE:
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD - Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO
- PR91728, ROGERIO OSCAR BOTELHO - PR26174, THIELEN BUS - PR81485, MARIA AUGUSTA
OLIVEIRA DE SOUZA - PR74827, SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - PR56109, BRUNO
AUGUSTO
GONCALVES
VIANNA
-
PR31246,
ALESSANDRO
SILVERIO
-
PR27158
-
IMPETRANTES: ALESSANDRO SILVERIO, BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA, SYLVIO
LOURENCO DA SILVEIRA FILHO, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA, THIELEN BUS,
ROGERIO OSCAR BOTELHO, ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO - AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO

Num. 44688450 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/08/2025 11:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081811593567700000043627413
Número do documento: 25081811593567700000043627413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2025 13:51:54
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi
e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.08.2025